Tribunal: TCU
Processo: 012.013/2012-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6624/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c a Súmula 145/TCU e com o inciso I do art. 463 do Código de Processo Civil e com base no nos pareceres uniformes da Secretaria de Gestão de Processos (peças 183 e 184) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 185), ACORDAM em apostilar o 9.6 do Acórdão 3789/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André de Carvalho, Sessão de 26/7/2022, Ata no 25/2022, promovendo-se a seguinte alteração, mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: Item 9.6 do Acórdão 3789/2022-TCU-Segunda Câmara Onde se lê : "9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Município de Inhuma - PI e à Fundação Nacional de Saúde, para ciência" Leia-se : " 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Município de Buerarema/BA e à Fundação Nacional de Saúde, para ciência" 1. Processo TC- Processo 012.013/2012-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.882/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.883/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.886/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.884/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.880/2020-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Acdc Construções Eireli - Me (13.690.292/0001-83); Orlando de Oliveira Filho (XXX.130.305-XX); Prefeitura Municipal de Buerarema - BA (13.721.188/0001-09). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Buerarema - BA. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Vladimir Soares Santos (40043/OAB-BA), Luiz Fernando Maron Guarnieri (26001/OAB-BA) e outros, representando Orlando de Oliveira Filho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.